Tribunal: STF
Processo: ARE 1360360
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo da Federação dos Servidores Municipais do Rio de Janeiro em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 2).



    Cuida-se, na origem, de Representação por Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação dos Servidores Públicos Municipais no Rio de Janeiro, tendo por objeto a Lei 552, de 10 de maio de 2017, do Município de Cardoso Moreira (RJ), que alterou o art. 99-A do Estatuto dos Servidores Públicos daquela municipalidade (Lei Municipal 177/1993). 



    Eis o teor da norma:



    "LEI N° 552/17, de 10 de dezembro de 2017.



    "Dá nova redação ao caput do art. 99-A da Lei Municipal Lei 177/93 e dá outras providências". 



    Art. 1° - O caput do art. 99-A da Lei Municipal 177/93



    passa a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 99-A. - É assegurado ao servidor público o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo de categoria ou entidade fiscalizadora da profissão,computando-se o tempo de serviço.



    Art. 2° - Ficam garantidos todos os direitos aos servidores licenciados, até o fim de seus atuais mandatos,vedada qualquer nova concessão ou prorrogação vencimento.



    Art. 3° - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.”



    Na inicial, a Federação alega, em síntese, que a supressão do direito à licença sindical remunerada afronta o art. 84, parágrafo único, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assegura ao servidor licenciado para o exercício de representação classista a manutenção dos direitos e vantagens inerentes à sua carreira. 



    Sustenta, ainda, que, em face dos princípios da legalidade e da isonomia, não pode a lei resguardar apenas o interesse público secundário, mas deve-se prestigiar também a garantia à livre associação sindical, permitindo que o servidor eleito para o exercício de mandato sindical mantenha sua remuneração e as demais garantias previstas na Constituição Federal. 



    Aduz que, como no Município de Cardoso Moreira existem apenas dois servidores licenciados para o desempenho de mandato classista, a alteração promovida pelo aludido diploma não irá reduzir significativamente as despesas da Administração com o seu pessoal, no entanto a inovação atenta contra o sindicato local. 



    Assim, requer seja declarada a inconstitucionalidade do mencionado diploma legal, com a repristinação do texto originário do art. 99-A, da Lei 177/1993. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fls. 2-3):



    “Representação por Inconstitucionalidade da Lei n° 552/2017, de 10 de dezembro de 2017, do Município de Cardoso Moreira, que derrogou dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos daquela Comuna para suprimir o direito a licença sindical remunerada. Alegação de ofensa ao parágrafo único do art. 84 da Constituição Estadual. Ausência de vício de inconstitucionalidade. Norma supostamente violada que assegura aos servidores licenciados para o exercício de mandato classista o gozo dos direitos inerentes à carreira, ou seja, a promoções, reenquadramentos e reclassificações, deixando ao alvedrio do legislador ordinário a regulamentação da licença sindical. Precedente desse colendo Órgão Especial nesse sentido. Parecer pela improcedência da representação ”.



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal (Vol. 4), a FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FESEP alega violação o art. 84 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e aos artigos 8º, VIII, 37, VI, e 25, da Carta Magna, que permite aos Estados-membros se organizarem por suas Constituições.



    Afirma que a norma impugnada, ao retirar a remuneração do servidor quando em licença sindical, feriu seus direitos, desrespeitando o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixado na ADI 510/AM, no sentido de que a Constituição Estadual pode conceder a dita licença com remuneração, não podendo o benefício ser excluído por norma infraconstitucional. 



    Ao final, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei 552/2017, do Município de Cardoso Moreira, mantendo-se o art. 99-A, da Lei 177/1993.



    Em contrarrazões (Vol. 5, fl. 67), o MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA argui ausência de prequestionamento da matéria recursal. No mérito, pleiteia seja negado provimento ao Recurso Extraordinário, ao argumento de que a Constituição Federal não assegura remuneração ao servidor licenciado para o exercício de mandado classista.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais tidos por violados, o que faz incidir a a Súmula 284/STF (Vol. 6).



    No Agravo, a parte refuta o óbice apontado, ao fundamento de que “a controvérsia está delimitada no sentido de que a norma municipal restringiu direitos do servidor público municipal do Município de Cardoso Moreira em desacordo com a regra do art. 84 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que garante ao Servidor em licença sindical todos os direitos e vantagens da carreira do servidor a sua remuneração, assim como decisão do próprio STF em favor dos servidores do Estado do Amazonas”, consoante o que foi decidido na ADI 510/AM (Vol. 8, fl. 4).



    É o que havia a relatar.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, afirmando a constitucionalidade da Lei Municipal 552/2017, com base nos seguintes argumentos (Vol. 2, fl. 4):



    “A representação não procede. De fato, o artigo 84 da Constituição Estadual garantiu ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, prevendo o seu parágrafo único que a lei disporá sobre a licença sindical para os dirigentes de federações e sindicatos de servidores públicos, resguardados os direitos e vantagens inerentes à sua carreira. Desta forma, constata-se que o constituinte estadual remeteu ao legislador ordinário a regulamentação da licença sindical para o exercício de mandato classista, sendo certo que – consoante adequadamente exposto pelo Ministério Público -, a proteção aos direitos e vantagens da carreira “indica que o constituinte estadual intentou impedir que os servidores em gozo de licença sindical tivessem a sua progressão funcional prejudicada em razão desse afastamento, assegurando-lhes o direito a promoções, enquadramentos e reclassificações. Não há previsão na Carta Fluminense de licença sindical remunerada, cuja concessão ficou ao alvedrio do legislador ordinário. ” 



    Dentro deste quadro, observa-se o cumprimento aos ditames constitucionais pela legislação impugnada, na esteira do que já foi decidido por este Egrégio Órgão Especial e por Tribunais federais quando do exame da nova redação do artigo 92, da Lei n° 8.112/90, que deixou de permitir a concessão de licença sindical remunerada aos servidores federais, consoante os arestos colacionados aos autos. “



    No parecer do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro, mencionado no acórdão recorrido, o Parquet assim se manifestou (Vol. 1, fls. 68-70):



    “De acordo com o art. 84, da Carta Fluminense, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, observado, no que couber, o disposto no art. 8° da Constituição da República.



    Lê-se, no parágrafo único desse dispositivo, que a lei disporá sobre a licença sindical para os dirigentes de Federações e Sindicatos de servidores públicos, durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada um. 



    Constata-se que a regulamentação da licença sindical para o exercício de mandato classista foi remetida pelo constituinte estadual ao legislador ordinário, ressalvados pela Carta Fluminense tão-somente os direitos e vantagens inerentes à carreira de cada dirigente licenciado. 



    Carreira, segundo o escólio de José dos Santos Carvalho Filho, "é o conjunto de classes funcionais em que seus integrantes vão percorrendo os diversos patamares de que se constitui a progressão funcional”. Já as classes "são compostas de cargos que tenham as mesmas atribuições".



    A referência a carreira (e não ao cargo) indica que o constituinte estadual intentou impedir que os servidores em gozo de licença sindical tivessem a sua progressão funcional prejudicada em razão desse afastamento, assegurando-lhes o direito a promoções, enquadramentos e reclassificações. 



    Não há previsão na Carta Fluminense de licença sindical remunerada, cuja concessão ficou ao alvedrio do legislador ordinário.



    (…)



    Acrescente-se que a remessa ao legislador ordinário da disciplina da licença sindical harmoniza-se com a autonomia municipal, objeto de preocupação tanto do constituinte federal, quanto do constituinte fluminense, permitindo aos Municípios que normatizem a matéria de acordo com as suas possibilidades financeiras, como lucidamente apontaram os representados. 



    Anote-se, por fim, que a Justiça Federal tem assentado a constitucionalidade da nova redação do art. 92, da Lei n° 8.112/90, que deixou de permitir a concessão de licença sindical remunerada aos servidores federais. ” (grifo nosso).



    Pois bem: o art. 84 da Constituição do Rio de Janeiro prevê:



    “Art. 84 - É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, observado, no que couber, o disposto no artigo 8º da Constituição da República.



    Parágrafo único - A lei disporá sobre a licença sindical para os dirigentes de Federações e Sindicatos de servidores públicos, durante o exercício do mandato, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira da cada um.“



    Efetivamente, não há na Constituição Federal, assim como na Carta Fluminense, previsão de licença sindical remunerada.



    Os dispositivos da CF/88 que tratam dos direitos sindicais assim dispõem:



    “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



    I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;



    II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;



    IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;



    V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;



    VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;



    VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;



    VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.



    Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.”



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...)



    VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”



    No caso em exame, a Constituição do Rio de Janeiro remeteu ao legislador ordinário a disciplina da licença sindical.



    Nestes termos, constata-se que o diploma impugnado está em sintonia com o modelo previsto no art. 8º da Constituição Federal, pois apenas estabelece requisitos mais específicos, sem afrontar diretamente o comando constitucional.



    Deve-se acrescer que o Plenário desta CORTE registra que não contraria a autonomia sindical norma que estabelece as condições para a concessão da licença de representação classista. Nesse sentido:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes. 2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes. 3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 6051, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2020) (grifo nosso)”



    Ainda, o acórdão recorrido não desrespeitou o entendimento desta CORTE fixado na ADI 510 / AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje de 3/10/2014. Nesse precedente, ficou assentado que é possível de norma constitucional estadual assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público, o que, como se viu, não se observa no caso vertente.



    Por fim, como já referido no acórdão recorrido, o art. 92 da Lei 8.112/1990, com a redação da Lei 11.094/2005, deixou de permitir a concessão de licença sindical remunerada aos servidores federais.



    Confira-se:



     “Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista



     Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005)”



    Portanto, não há qualquer reparo a fazer no acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente